Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Citação por edital. Pessoa Jurídica. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a validade de citação efetivada por edital.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da citação por edital, bem como o cabimento de exceção de pré-executividade para analisar a validade do título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é um incidente processual que visa a análise de questões de ordem pública que não exigem dilação probatória.
3.1. A decisão agravada corretamente afastou da análise do incidente as questões de inexistência de contrato, assinatura falsa e ausência de provas, face ao óbice legal.
3.2. A citação por edital é medida excepcional, admitida quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
3.3. No caso dos autos, foram realizadas diversas diligências para localização do executado, com consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, RENAJUD, com tentativas de citação em vários endereços.
3.4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que não há necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que sejam comprovadas as tentativas de localização e que o réu se encontre em local incerto ou ignorado.
3.5. O deferimento de citação por edital de pessoa jurídica não pressupõe a prévia tentativa de citação dos sócios.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por edital de pessoa jurídica é válida quando comprovadas as tentativas de localização do réu e demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado, não sendo necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, nem de prévia diligência no domicílio dos sócios.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.136.144/RJ, Rel. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, p. 01.02.2010. TJDFT, Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 13.03.2019, p. 22.03.2019. TJDFT, Acórdão 1317856, 0737081-72.2020.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.02.2021, p. 10.03.2021.